Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-88.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003634-88.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS C. M. ANTUNES - CNPJ: 07.542.967/0001-44 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – PROTESTO JUDICIAL – PEDIDOS INSCULPIDOS NA LEI N
. 6.830/80 (
LEI DE EXECUÇÃO FISCAL) – PAGAMENTO E PENHORA ONLINE - IMPOSSBILIDADE - INTERESSE DE AGIR/UTILIDADE – NÃO COMPROVADOS –– RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo.

É evidente a necessidade da adequação da via eleita, para que o recorrente obtenha o devido provimento jurisdicional, consoante condições impostas pela própria legislação, para que haja o devido interesse processual.

Constatada a ausência de interesse processual, o processo será extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cáceres
face a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, na Ação de Protesto Judicial n. 1003634-88.2020.8.11.0006, proposta em desfavor de
Luis C. M. Antunes - ME
, julgou extinta a ação por falta de interesse de agir/utilidade, visto que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição, como pretende.

O Apelante alega que a ação de protesto judicial objetiva a interrupção da prescrição tributária, a teor do art. 174, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, a evidenciar o interesse de agir/utilidade do seu ajuizamento, em ordem a obviar a ocorrência de prejuízo ao erário.

Realça que os valores protestados no caso não alcançam o piso disposto no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, o que implicaria o arquivamento provisório de eventual execução fiscal, com a consequente verificação da prescrição intercorrente.

Aduz que tão somente a partir do deferimento da medida é que se fará possível a futura cobrança do crédito tributário em sede de execução fiscal se e quando o valor, após a incidência da atualização monetária e demais acessórios, alcançar o importe mínimo para o seu ajuizamento.

Destaca, também, que o protesto judicial busca tornar o devedor em mora, interrompendo a prescrição, e não a execução forçada do crédito fazendário, dado que o procedimento previsto no art. 726 e seguintes do CPC não prevê outros atos processuais além da notificação do requerido, salvo nos casos dos incisos I e II do art. 728, do CPC.

Argumenta, por fim, que a conversão do protesto judicial em execução fiscal – com o consequente arquivamento provisório e a potencial prescrição intercorrente do crédito tributário – resultaria em perda fiscal de larga escala, ensejando grave dano ao erário municipal.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, determinar o regular prosseguimento da ação de protesto, com a devida notificação do requerido no prazo legal.

Como o Apelado sequer foi notificado da ação, não há contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de abril de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a causa de pedir está consubstanciada no Protesto Judicial, previsto no art. 726, §2o, do CPC, com o objetivo de notificar a parte devedora acerca da existência de débitos tributários decorrentes do não recolhimento de tributos municipais, contudo, na mesma peça processual, o Apelante postulou que a parte devedora fosse citada para, no prazo de cinco dias, pagar o valor principal, acrescido de juros, multa de mora e outros encargos indicados da Certidão de Dívida Ativa, bem como possibilidade de penhora online, nos termos da lei de Execução Fiscal.

Com efeito, destaco que o protesto judicial é um ato formal que se destina a comprovar a inadimplência de determinada pessoa, física ou jurídica, quando esta for devedora de um título de crédito ou de um outro documento de dívida sujeito a protesto.

Entretanto, o que se vislumbra da petição inicial apresentada pelo Município ora recorrente é uma ‘fusão’ de institutos processuais, já que pretende que seja o Requerido citado para pagar o que deve à municipalidade (ação de execução fiscal).

O que se nota de todo o esforço praticado pelo Apelante é que este pretende a interrupção do prazo prescricional, visando a cobrança dos débitos contidos nas Certidões de Dívida Ativa, cujo caminho está definido na Lei n. 6.830/80, aos quais possuem regramento próprio.

Aponto que, não obstante o Apelante alegue que as decisões proferidas pelo juízo monocrático lhe trazem prejuízos financeiros, ante o arquivamento provisório do feito, sem determinar a citação da parte devedora, é certo, por outro lado, que existe recurso adequado para combater essas decisões. Ao passo que existe o protesto judicial, com regramento e finalidade específica.

Especificamente quanto ao fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau para a extinção da ação,
ressalto
que o Código de Processo Civil estabeleceu os requisitos necessários para postular em juízo, quais sejam: interesse e legitimidade (deslocando a possibilidade jurídica do pedido, do CPC/73). Vejamos:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

No que tange ao o requisito do interesse de agir, trago a definição doutrinária:

“Necessidade e adequação do provimento solicitado são as expressões que traduzem o que hoje se entende por ‘interesse de agir”.
[1]

No mesmo espeque, imperioso salientar as palavras de José de Albuquerque Rocha:

“É, igualmente, indispensável que o autor peça o remédio adequado à situação afirmada, ou seja, peça a prestação jurisdicional adequada à realização da situação jurídica afirma e, bem assim, escolha o processo e o procedimento idôneos à obtenção da proteção jurisdicional pedida.
Assim, o interesse de agir compreende não só a necessidade da prestação jurisdicional, mas também a sua adequação à realização dessa situação jurídica afirmada e, bem assim, a idoneidade do processo e do procedimento escolhidos para obter a prestação jurisdicional
. De sorte que, se o autor não escolhe a prestação jurisdicional adequada à situação afirmada no processo nem o processo e o procedimento idôneo para a sua obtenção, deve o juiz rejeitar, liminarmente, a sua pretensão por falta de interesse de agir.”
[2]

(destaquei)

Desta maneira, o interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo e, se constatada a ausência de interesse processual o processo será extinto sem resolução de mérito.

No caso em tela, observa-se que o art. 1o da Lei 6.830/1980, dispõe a necessidade de aplicação da Lei de Execução fiscal para cobrança da dívida ativa, vejamos:

“Art. 1o - A
execução judicial para cobrança da Dívida
Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei
e,
subsidiariamente
, pelo Código de Processo Civil.”

Portanto, a própria legislação é clara ao explanar que o
códex
processual civil
somente será utilizado subsidiariamente
, ou seja, na ausência de normativa disposta na lei, o que claramente não é o caso dos autos.

Neste norte, é como vem decidindo os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E LEGITIMIDADE DE
DÉBITO
NEGATIVADO -
VIA INADEQUADA
-
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI, DO CPC DE 1973 (ART. 485, VI DO NOVO CPC). -
Constatada a inadequação da via eleita
pela parte autora para provocar a atividade jurisdicional,
deve ser o feito extinto sem resolução do mérito
, nos termos do art. art. 267, VI, do CPC de 1973 (485, VI do Novo CPC). (TJ-MG - AC: 10000190101998001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 12/04/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2019)

Assim, é evidente a necessidade da adequação da via eleita, para que o recorrente obtenha o devido provimento jurisdicional, consoante condições impostas pela própria legislação, para que haja o devido interesse processual.

À vista disto, urge consignar que a Fazenda Pública teve a oportunidade de converter o feito em Executivo Fiscal, mas não o fez, deixando de atender o comando judicial. Por assim ser, mostra-se inegável que ao Apelante falta interesse de agir, notadamente por instaurar um processo judicial que sabidamente é inadequado, tomando o caminho da inutilidade.

Por fim, imperioso frisar que, diferentemente de outras demandas ajuizadas pelo mesmo Apelante, onde
se postula somente a efetivação do protesto judicial
e seus consecutivos legais, aqui há expressos e fundamentados pedidos inerentes unicamente à execução fiscal.

Deste modo, há que se reconhecer que o presente pedido é inadequado e, por isso, não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

[1]
Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral / coordenador geral, Fredie Didier Jr.; organizadores, Lucas Buril de Macêdo, Ravi Peixoto, Alexandre Freire. – Salvador: Juspodivm, 2016.

[2]
ROCHA, José Albuquerque. Teoria Geral do processo. São Paulo: Saraiva, 1986.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021